Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-70.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-70.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINO DA COSTA MOREIRA - CPF: 172.220.791-49 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ADELINO DA COSTA MOREIRA - CPF: 172.220.791-49 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002641-70.2021.8.11.0051

APELANTES:

ADELINO DA COSTA MOREIRA e BANCO BMG S.A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
ADELINO DA COSTA MOREIRA
(autor) e
BANCO BMG S.A.
(requerido)
,

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª
Vara Cível de Campo Verde
/MT,
Dra.

Maria Lúcia Patri,

lançada nos autos da ação declaratória nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do segundo recorrente
,
que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito proveniente dos saques complementares no valor de R$176,00 (cento e setenta e seis reais), realizado em 03/04/2018, R$237,37 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) realizado em 17.09.2019, R$83,54 (oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) realizado em 24.04.2020 e na quantia de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), realizado em 20.01.2020.

Além disso, determinou o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará limitada ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, com suas alterações,
bem como determinou a requerida proceda a restituição dos valores descontados em excesso na forma dobrada, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte requerente na proporção de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado com a r. sentença, a parte
requerente-apelante,
aduz que não foi apresentado o instrumento contratual, alegando que “
há uma averbação referente ao cartão RMC, no INSS, no perfil do Autor, ora apelante, com data de 04/02/2017, conforme extrato de empréstimo consignado
” (sic), defendendo que o Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado que o banco juntou, está com data da contratação 31/07/2015, ou seja 19 (dezenove) meses entre a contratação e sua averbação.

Assevera que “
a não apresentação do contrato guerreado configura a inexistência da relação jurídica, necessário assim a declaração da inexistência do débito, com a devida restituição dos valores cobrados do autor na forma dobrada, com juros e correção monetária e aplicação de multa por danos morais, nos termos da Jurisprudência recente do STJ
” (sic).

Menciona que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais, e repetição do indébito em dobro.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e declarar a nulidade do negócio jurídico, com a restituição dos valores cobrados da parte autora uma vez que o Réu não comprovou a contratação por parte do autor do referido cartão de crédito averbado junto ao INSS na data de 04/02/2017,
subsidiariamente, conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado aplicando a taxa de juros média de mercado, requer que seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados a parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
(Id. 167059686).

Por sua vez, a
requerida-apelante,
aduz que
“a R. sentença deve ser reformada, vez que não há se falar em abusividade e conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, vez que o contrato está devidamente identificado que é de cartão de crédito consignado, bem como o autor efetuou saques complementares, portanto, o autor tinha plena ciência da modalidade contratada e de todas as cláusulas contratuais”
(sic)
.

Assevera que
”não resta dúvida de que todas as condições contratuais foram dispostas claramente no termo contratual, portanto, a parte autora tinha ciência inequívoca de que estava contratando um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, bem como sabia previamente de todas as condições contratuais, inclusive do desconto mínimo da fatura mensal em seu benefício, denominado RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL”
(sic)
.

Ressalta que
“a contratação do consignado aconteceu de forma expressa, não havendo que se falar em venda casada ou vício na contratação do referido produto (art. 6º, III, CDC)”
(sic).

Destaca que “
a autora foi beneficiada com saques, bem como o banco réu realizou a cobrança nos termos pactuados, portanto, não há se falar em má-fé e repetição do indébito em dobro
” (sic)

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes (Id. 167059690).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 167059693 e 167059695.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id. 167059691). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 167238174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por

ADELINO DA COSTA MOREIRA
(autor) e
BANCO BMG S.A.
(requerido)
,

contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª
Vara Cível de Campo Verde
/MT,
Dra.

Maria Lúcia Patri,

lançada nos autos presentes autos, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito proveniente dos saques complementares, além disso, determinou o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará limitada ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, com suas alterações,
bem como determinou a requerida proceda a restituição dos valores descontados em excesso na forma dobrada, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, a promovida visando a improcedência da pretensão ao passo que a parte autora visa a declaração de inexistência de relação jurídica, em razão da ausência de instrumento contratual, com devida restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação pelo danos morais.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora na sua inicial (Id. 167059182) que “
em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado
” (sic).

Assevera que “
o que mais causou espanto na parte Requerente foi tomar consciência, agora, 53 meses após ter contraído o empréstimo, que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo, cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, no qual, apesar de a Requerente sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução no valor da dívida
” (sic).

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou os diversos contratos devidamente assinados pela parte autora (Ids.

167059667, 167059668, 167059669), além de ser munido com cópia de documento pessoal do mesmo, comprovante de extrato de pagamento do INSS e dados bancários, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Em que pese, haver discrepância entre a data averbada no INSS com a data da assinatura do contrato, verifica-se do cotejo dos autos que a parte autora realizou a contratação e agora está tentando ser livrar de uma obrigação assumida.

Digo isso porque
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 167059672 – pág. 06, 23, 27, 30), fato que inviabiliza declarar nulidade/revisão do contrato.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida-apelante ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED), mediante juntada do respectivo comprovante, sendo importante consignar que a parte autora sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF 172.220.791-49,
Agência: 3384, banco: 104 conta: 6346-4), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado. (Id. 167059670).

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023